Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722550-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, exarada nos autos do mandado de segurança 0700420-94.2020.8.07.0000 impetrado por SINDJUS-DF - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o direito líquido e certo de permanecerem recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ por força de coisa julgada. (ID 72596091). A exequente narra ter sido concedida a segurança por meio do acórdão exarado pelo Conselho Especial da Corte. Argumenta ter a ordem mandamental assegurado aos filiados do SINDJUS o reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, entendimento ratificado em sede de embargos de declaração. Narra ter sido certificado o trânsito em julgado em 10 de março de 2022 e finalmente reincorporada a parcela no contracheque dos servidores a partir do mês de fevereiro de 2025. Requer o cumprimento aos efeitos financeiros decorrentes da ordem mandamental, desde a data da impetração, em 15 de janeiro de 2020. Afirma ter sido impetrado o MSG 0700420-94.2020.8.07.0000 em 15/1/2020, quando já se encontrava privada da rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’, circunstância a qual persistiu até o mês de fevereiro de 2025, quando finalmente a parcela voltou a integrar a sua remuneração. Assevera ser cabível e própria a execução dos efeitos financeiros advindos da ordem mandamental, correspondentes a 60 meses de não pagamento, com reflexos também no 13o e no adicional de 1/3 de férias. Para os fins e efeitos do art. 534 do CPC, não havendo abate-teto e incluídos os acréscimos legais, o valor a receber hoje totaliza R$ 202.002,53 (duzentos e dois mil e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme memória discriminada do cálculo, elaborado com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Foram opostos embargos de declaração (ID 72817582)., os quais foram acolhidos para corrigir o vício encontrado no despacho impugnado e intimar a União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09), nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução. A União apresentou impugnação, na qual pede: a) o recebimento da impugnação à execução no efeito suspensivo, em razão das preliminares arguidas; b) a declaração de não haver o que executar, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança, com o consequente indeferimento do pleito executivo, nos termos do art. 485, I, IV e VI, do CPC; c) a declaração de incompetência do TJDFT para julgamento da presente demanda; d) o acolhimento da preliminar de litispendência, para a execução ser extinta sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação da exequente DEISE WEBER ROCHA OTTONI em litigância de má-fé; e) o reconhecimento da nulidade do presente cumprimento de sentença e da inexistência de título executivo, ante a ausência de valores pecuniários a serem satisfeitos ou de obrigação exigível, nos termos dos artigos 485, I, IV e VI, 535, III, 786 e 803, I, do CPC. Alega estar a parte exequente promovendo execução por quantia certa, sem existir título executivo apto a autorizar tal cobrança, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmulas no 269 e no 271 da Lei no 12.016/2009. Argumenta não ter havido determinação expressa de pagamento de valores, sendo o objeto do mandado de segurança restrito à análise de legalidade de ato administrativo. Alega ainda incompetência do TJDFT para julgamento da demanda, por envolver obrigação de pagar quantia certa contra a União, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Sustenta a inexistência de título executivo, ausência de interesse processual, exaurimento do objeto do mandado de segurança, perda de seus efeitos, e ausência de obrigação exigível. Argumenta figurar a parte exequente em outras ações com o mesmo objeto, configurando litispendência e litigância de má-fé, requerendo sua condenação nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC. Requer a extinção da execução sem julgamento de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC, e condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 19, do CPC. Considerando o exposto, abra-se vista à parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar ar acerca da petição de ID 76133854. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 15:44:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador